Tribunal: TJSP
Processo: 1005073-02.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência do pedido, que apenas declarou a inexigibilidade do débito indicado na inicial. Apelação da autora. Súmula 385 do C. STJ. Inaplicabilidade no presente caso, eis que as inscrições ora em análise foram as primeiras impostas à demandante. Mérito. Dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência do pedido, que apenas declarou a inexigibilidade do débito indicado na inicial. Apelação da autora. Súmula 385 do C. STJ. Inaplicabilidade no presente caso, eis que as inscrições ora em análise foram as primeiras impostas à demandante. Mérito. Dano moral. Ocorrência. Configura-se in re ipsa o dano extrapatrimonial em decorrência de negativação indevida. Quantum indenizatório. Fixação no montante de R$ 2.000,00, que se mostra condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente a pluralidade de inscrições supostamente ilegítimas em nome da autora. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.